Tribunal: TJDFT
Processo: 0703915-53.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. No caso dos autos, em que a vítima narrou, de forma segura e harmônica, que o réu a agrediu e a ameaçou de morte, impõe-se manter a condenação do recorrente pelas infrações penais de vias de fato e ameaça, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
3. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 147, caput, do Código Penal, e 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, na forma dos artigos 5o, incisos I e III, e 7o, incisos I e II, ambos da Lei no 11.340/2006, reduzir o quantum de aumento pela circunstância judicial dos antecedentes e redimensionar a exasperação efetuada na segunda fase, diminuindo a pena de 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção e 01 (um) mês e 02 (dois) dias de prisão simples para 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de detenção e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento de ambas as penas.